Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733759-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES contra a decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001, ajuizado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que a aplicação da modalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud para penhora de ativos financeiros inviabiliza a atividade partidária do Diretório Nacional e dos demais diretórios de todo o país, além de violar o princípio da menor onerosidade da execução. Sustenta que a ordem de penhora pela modalidade “teimosinha” compromete o Fundo Partidário e o Fundo Mulher, que constituem verbas impenhoráveis, mesmo que a ordem seja direcionada somente aos recursos privados do partido político, uma vez que o Sisbajud não faz diferenciação entre as contas bancárias. Defende, ainda, a impossibilidade de bloqueio das contas destinadas a recursos próprios, sob o argumento de que a penhora atingiria verbas de outros diretórios que integram a estrutura política da agremiação, tendo em vista que não pertencem exclusivamente ao Diretório Nacional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, reiteram-se os fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0730820-23.2022.8.07.0000, especialmente sobre a alegação de que a penhora atingiria bens de terceiros: “(...) Aduz que o bloqueio judicial atingiu valores que não pertencem exclusivamente do diretório nacional do PT, ou seja, são referentes à cota-parte das contribuições financeiras do filiados devida a outros diretórios partidários que não integram a lide, uma vez que os valores encontram-se centralizados nas contas bancárias do agravante. (...) No caso em apreço, verifica-se que os ativos financeiros bloqueados foram encontrados em nome do agravante, o devedor, ausente a prova de que oriundos de contribuições dos filiados, conforme assentado na decisão agravada. Ademais, a pretensão de excluir os valores constritos por supostamente pertencerem a terceiros não pode ser acatada, visto que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto quanto autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 18). Lembrando que há instituto processual próprio para defesa do patrimônio quando atingindo em feito de que não faz parte. (Acórdão 1655239, 07308202320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do artigo 18 do CPC, não se vislumbra probabilidade do direito em relação à tese recursal de que a penhora recairia sobre recursos alheios. Além disso, esta 7a Turma Cível já reconheceu a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário, mas restou consignado que há possibilidade de penhora dos recursos próprios do partido político, ou seja, aqueles não integrantes do Fundo Partidário, nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0717560-73.2022.8.07.0000. “(...) como o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, por possuírem orçamento próprio, decorrentes de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei n. 9.096/1995), tais verbas não são acobertadas pela cláusula de impenhorabilidade. (Acórdão 1644624, 07175607320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em primeira análise, também não assiste razão à parte agravante acerca da impossibilidade de penhora via Sisbajud na modalidade “teimosinha”, tendo em vista que esta funcionalidade implementada pelo CNJ visa simplificar os procedimentos de pesquisa e constrição de ativos financeiros nos feitos executivos, de acordo com o artigo 854 do Código de Processo Civil. Desse modo, a funcionalidade “teimosinha” mostra-se adequada e tem sido plenamente utilizada pelos Tribunais, em atenção aos princípios da efetividade e da celeridade processual. Nesse passo, a liberação de eventual constrição de verbas impenhoráveis deverá ser pleiteada na origem, sendo certo que aquele Juízo já reconheceu a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário e determinou a sua liberação em favor da parte agravante. Este é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. "TEIMOSINHA". COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença. 2. A simplificação dos procedimentos de pesquisas e constrição de bens do devedor aumenta a efetividade das execuções. 3. Não existem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1700893, 07095024720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 4. Considerando a nova ferramenta processual à disposição da exequente ("Teimosinha"), tenho como cabível o deferimento da medida. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1732282, 07146019520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator